Tribunal: TJDFT
Processo: 0720683-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Vistos. Os agravados informam, na petição de ID 28171364, que não têm interesse no prosseguimento do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista a realização de acordo entre as partes litigantes. Intime-se o agravante para que se manifeste a respeito do acordo informado e se pretende desistir do presente feito. Publique-se.